Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710712-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA FORTUNA BIATO, SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES APELADO: SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES, MARCIA FORTUNA BIATO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Gisley Antônio Alves, Sergio Roberto Vasconcellos Seixas e Leila Anne Silva Santos, em sede de preliminar de recursos de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo aos apelos que interpuseram contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marcia Fortuna Biato para “a) DECLARAR a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes; b) CONDENAR os requeridos a pagarem os valores equivalentes aos aluguéis vencidos no período compreendido entre julho de 2019 até a data da imissão da posse da autora no imóvel (que ainda não ocorreu), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; ao pagamento dos valores relativos ao IPTU e seguro incêndio, nos termos da planilha de ID 87790493 - Págs. 10, 12 a 15, sobre os quais deverão incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento; bem como ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dos aluguéis, nos termos do Item IV, “a”, parágrafo único (ID 87793303 - Pág. 2), do contrato celebrado entre as partes. c) Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada (art. 63 da Lei 8.245/91), todavia, suspendo-o na forma do art. 2° da Lei n. 14.216/2021”. Inconformado, o apelante Gisley Antônio Alves suscita preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, aduz em apertada síntese, que o contrato firmado entre o Sr. Sergio e a apelada se deu no ano de 2002 até 2005, devendo ser reconhecida a prescrição, porquanto já se passaram 19 anos. Alega que, no julgamento daADPF828, o excelso STF determinou suspensão temporária de desocupações e despejos, até 31 de março de 2022. Afirma que a parte apelada deve ser condenada às penas de litigância de má fé, uma vez que faltou com o cumprimento dos deveres processuais, porquanto “distorceu a verdade dos fatos ao alegar que o apelante figurava como contratante, o que nunca ocorreu”. Pede, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao apelo interposto. Por sua vez, o apelante Sergio Roberto aduz, em breve resumo, que o “contrato feito no ano de 2002 até 2005 foi cumprido integralmente, por isso, a parte apelada não tem direito algum em receber valores pleiteados em desfavor do Sr, Sergio, uma vez que o contrato se findou no final de 2005”. Colaciona documentos que, segundo afirma, comprovam que entre 2016 a 2019, o imóvel estava locado para a apelante Leila. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. Por fim, a apelante Leila Anne alega que o valor da condenação é superior ao acordado entre as partes. Colaciona, para tanto, documentos que entende comprovar o equívoco da sentença resistida. Pede, ao final, o provimento do recurso, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões da apelada Marcia pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu não provimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O caso em exame encontra previsão normativa no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em sendo assim, será possível emprestar efeito suspensivo à apelação que, de ordinário, não o tenha em duas hipóteses alternativas: a) quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou se, b) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, trata-se de ação na qual a autora busca a decretação da rescisão do contrato de locação, o pagamento dos aluguéis e o consequente despejo, uma vez que não mais persiste seu interesse na renovação do referido contrato. Cuida-se de demanda regida pela Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. O art. 58, inciso V, do referido diploma legal, prevê que, em regra, a apelação interposta contra a sentença que decide controvérsias em ações de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo. Excepcionalmente, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao apelo, quando restarem presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, aplicável por analogia ao caso. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, este está consubstanciado na iminência do despejo dos apelantes, uma vez que a Lei 14.216/2021 previa a suspensão do despejo até 31.12.2021. Contudo, dentro dos limites estreitos de análise preliminar que o momento oportuniza, não se vislumbra a probabilidade de provimento dos recursos ou a relevância das fundamentações para a concessão do efeito suspensivo pretendido, notadamente porque, em princípio, os documentos juntados em sede recursal não ostentam as exigências do art, 435, do CPC, Ademais, não houve discussão perante o juízo singular acerca da prescrição, o que pode configurar inovação recursal. E, quanto, ao ponto, frise-se, por não ser desnecessário que a condenação abrangeu os valores equivalentes aos aluguéis vencidos no período compreendido entre julho de 2019 até a data da imissão da posse da autora no imóvel. Em sendo assim, por não ver materializadas as hipóteses de que cuida o art. 1.012, § 4o, do CPC, indefiro a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Publique-se. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para julgamento do mérito dos recursos. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator